Tribunal: TJES
Processo: 5000665-63.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-63.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILZA ZAMBI RIEDEL

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. APLICAÇÃO DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica com associação civil, condenou à devolução simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese de descontos não autorizados realizados por associação sobre benefício previdenciário de aposentada; (ii) estabelecer se é devida a repetição de indébito em dobro e a majoração do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre associações que prestam serviços remunerados e beneficiários, ainda que a adesão não tenha ocorrido de forma consciente, configurando a parte lesada como consumidora por equiparação.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso que depende de benefício previdenciário para sua subsistência impõe especial proteção, vedando práticas abusivas como descontos sem autorização, nos termos do art. 39, III, do CDC.

A ausência de qualquer prova de autorização ou contratação válida caracteriza má-fé da fornecedora, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, e autorizando a repetição em dobro dos valores descontados, com correção e juros.

Descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar configuram violação aos direitos de personalidade, ensejando indenização por danos morais, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de dano moral em 1º grau não atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, devendo ser majorado para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associações que realizam descontos automáticos e remunerados em benefícios previdenciários, ainda que a adesão não tenha sido consciente.

A realização de descontos não autorizados sobre benefício previdenciário configura prática abusiva e má-fé, impondo a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em proventos de natureza alimentar ensejam dano moral indenizável, devendo o quantum observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 3º, 6º, VI, 39, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1004073-46.2023.8.26.0081, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5011901-96.2021.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001399-95.2021.8.08.0049, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000708-51.2019.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ILZA ZAMBI RIEDEL
contra a sentença de ID n. 15044949, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da “ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais” em face de
CONAFER –
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND
EDORES
FAMI
LIARES
RURAIS DO BRASIL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com o fim de: (I) ratificar os efeitos da tutela provisória para que a requerida cancele imediatamente os descontos efetuados no benefício da parte autora (NB 107.679.532-0); (II) declarar a inexistência do débito fundado em contribuição sindical e descontos realizados de forma ilícita; (III) condenar a requerida a restituir a autora, de forma simples, o valor descontado do benefício previdenciário (IV) condenar ao pagamento de quantia equivalente a R$ 1.000,00, a título de danos morais, que deverá ser corrigido segundo a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça deste Estado a partir desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do primeiro desconto.

Nas razões recursais de ID n. 15044950, a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença de primeiro grau não aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese dos autos, uma vez que, embora a Apelada se qualifique como associação sem fins lucrativos, o objeto contratual é a prestação de serviços mediante remuneração, o que atrai a incidência das normas consumeristas;
(II)
a sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, mas limitou a restituição dos valores descontados de forma simples, quando deveria ter aplicado o art. 42, parágrafo único, do CDC, determinando a repetição do indébito em dobro;
(III)
o valor fixado a título de indenização por danos morais – R$ 1.000,00 (mil reais) – mostra-se ínfimo diante da gravidade da conduta da Apelada, das reiteradas práticas abusivas por ela promovidas em face de aposentados e pensionistas, da natureza alimentar do benefício atingido e, sobretudo, da condição de idosa hipervulnerável da Apelante, razão pela qual pugna pela majoração da verba indenizatória para patamar não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação extrapatrimonial;
(
IV
)
diante do êxito esperado com o provimento do recurso, pede, por fim, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, fixando-os em até 20% sobre o valor da condenação.

Na origem
,
ILZA ZAMBI RIEDEL
ajuiz
ou
“
ação de
cobrança c/c pedido de indenização por danos morais
” face de
CONAFER
, alegando que, sem sua autorização ou prévia ciência, foram realizados descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa.

Dessa forma, pleiteou: (i) o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico com a Apelada; (ii) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 5.000,00; e (iv) a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a Apelada à devolução simples dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Todavia, afastou a aplicação das normas do CDC ao caso concreto e indeferiu o pedido de repetição do indébito em dobro. Na oportunidade, foi decretada revelia da associação Apelada.

Feitos esses esclarecimentos fáticos introdutórios, observa-se que a pretensão da apelante merece
parcial
provimento
.

Inicialmente, destaca-se que,
e
m hipóteses como a que ora se analisa, descontos previdenciários realizados por confederações ou associações
de pessoas físicas
, a jurisprudência tem entendido pela aplicação
do Código de Defesa do Consumidor (L
ei 8078/90
)
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Julgamento de procedência do pedido inaugural. Insurgência da requerida. 2.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Gravação de conversa telefônica que é insuficiente para comprovar a ciência inequívoca da requerente acerca da adesão à associação.
Ausência de informações claras sobre os descontos decorrentes da adesão. Manifestação de consentimento viciada. Demandada que se prevaleceu da vulnerabilidade da autora, decorrente de sua idade. Violação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Descumprimento da Instrução Normativa PRES/INSS nº 128/2022 . Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos. 3. Ofensa a bem juridicamente tutelado, consistente no direito fundamental à existência e sobrevivência digna . Comprometimento de verba de natureza alimentar que não configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Dano extrapatrimonial caracterizado. Manutenção da indenização por danos morais fixada pelo juízo a quo (R$5.000,00) . Valor que atende o caráter compensatório e o escopo punitivo da indenização por dano moral. Precedentes desta C. Câmara. 4 . Recurso desprovido.(TJ-SP - Apelação Cível: 1004073-46.2023.8.26.0081 Adamantina, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 29/05/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

No caso vertente, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a apelada, embora formalmente constituída como associação civil sem fins lucrativos, oferece serviços remunerados mediante descontos automáticos em proventos de natureza alimentar, enquadrando-se como fornecedora de serviços nos moldes do art. 3º do CDC. Por sua vez, a Apelante, destinatária final do serviço, ainda que não tenha aderido de forma consciente, é considerada consumidora por equiparação.

Além da aplicação das normas consumeristas à hipótese, ressalta-se que se trata de caso de revelia da associação Apelada, circunstância que induz à
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial
, salvo prova em contrário ou hipóteses de art. 345 CPC.

Giro outro, diante do quadro fático delineado no caderno processual, evidencia-se de forma inequívoca a má-fé da parte requerida, que, em flagrante afronta à boa-fé objetiva, procedeu a descontos sobre benefício previdenciário da parte recorrente — verba de natureza eminentemente alimentar — sem autorização desta. Tal conduta revela manifesta violação aos deveres de lealdade e probidade, além de configurar prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando se considera a hipervulnerabilidade do consumidor que depende de prestação previdenciária para sua subsistência. Neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ILICITUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.
Impõe-se a repetição em dobro do montante indevidamente debitado, face a ululante ausência de equívoco justificável por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, assim como a persistência dos descontos, mesmo após a compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021).
[...] (TJES - Apelação Cível nº 5011901-96.2021.8.08.0048; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27.06.2024).

Assim, necessária a reforma da sentença, neste ponto, para que seja a parte apelada condenada à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, assegurando-se a plena reparação do dano patrimonial sofrido pela parte recorrente, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à análise do dano moral indenizável em decorrência dos descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário da autora,
a

jurisprudência deste
e.
Tribunal reconhece que descontos não autorizados incidentes sobre proventos de aposentadoria violam os direitos de personalidade do consumidor e ensejam reparação por danos morais:

A
PELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.1.
Os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral, eis que os descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, privando-a por meses da quantia subtraída, extrapola o mero dissabor cotidiano.2. Por fim, o dano material restou devidamente comprovado, na medida que os descontos indevidos constam dos extratos do benefício previdenciário da apelante, cujo valor deverá ser restituído em dobro, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora da citação.3. Registro, por oportuno, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.
4. Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 5001399-95.2021.8.08.0049; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 01.03.2024).

Tal entendimento decorre da conjugação dos arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 186 do Código Civil. A
ssim, a
conduta da
Apelada
ao efetuar descontos sistemáticos sem qualquer amparo contratual revela-se manifestamente ilícita e abusiva, conforme o disposto no art. 39, III, do CDC, que veda o fornecimento de produto ou serviço sem solicitação do consumidor.

Ocorre que o valor arbitrado em 1º grau para o ressarcimento da apelante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), demonstra desproporcionalidade com o caso concreto, eis que a recorrente é idosa, hipossuficiente, circunstância que agrava o impacto dos descontos ilegítimos, ainda que de pequena monta.

A ausência de qualquer comprovação, por parte da Ré, de prestação de serviços ou adesão voluntária à entidade reforça a ilicitude do ato e a vulneração à dignidade da consumidora, sendo o valor arbitrado inferior ao parâmetro jurisprudencial desta Corte de Justiça aplicado a hipóteses análogas:

[...]
No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba .
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a
restituição em dobro
de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais). (TJ-ES - AC: 00007085120198080013, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Por essas razões, entendo que o
quantum
indenizatório
a título de dano
s
mora
is deve ser majorado para o
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
em respeito aos princípios da
razoabilidade e
da
proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida e condenando a parte requerida à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a contar da citação, bem como
para
majorar
o valor da indenização por danos morais
para R
$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que melhor cumpre as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida e condenando a parte requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a contar da citação, bem como para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.